Tribunal: TJSP
Processo: 1501570-59.2021.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação. Furto qualificado e majorado pelo repouso noturno. Recurso defensivo.

1. Condenação adequada. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Declarações do ofendido e relatos apresentados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados.
2. Repouso noturno afastado. Inaplicabilidade da majorante quando se tratar de furto qualificado. Nova orientação

Ementa:
Apelação. Furto qualificado e majorado pelo repouso noturno. Recurso defensivo.

1. Condenação adequada. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Declarações do ofendido e relatos apresentados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados.
2. Repouso noturno afastado. Inaplicabilidade da majorante quando se tratar de furto qualificado. Nova orientação jurisprudencial fixada em sede de Recursos Especiais repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. Dosimetria. Maus antecedentes caracterizados caracterizado com relação ao apelante Antônio. Reincidência comprovada.
4. Regime fechado fixado em sentença. Desproporcionalidade. Modificação para o regime semiaberto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.